Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707693-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIRA FARIAS FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por VALMIRA FARIAS FERREIRA, visando à execução da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, concedido aos servidores da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. O crédito exequendo decorre da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, por meio da qual foi reconhecido o direito dos substituídos à implementação do reajuste previsto na referida norma distrital e ao pagamento dos valores retroativos não quitados pelo ente público. O Distrito Federal, ora agravante, opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em primeiro lugar, a existência de prejudicialidade externa, pois estaria em trâmite a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial exequendo. Nesse sentido, defendeu que a execução deveria ser suspensa até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, invocando o artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa pendente. Alegou, paralelamente, que a sentença coletiva exequenda configuraria "coisa julgada inconstitucional", uma vez que o reajuste nela determinado teria sido concedido sem observância dos requisitos constitucionais e legais para aumento de despesa com pessoal, contrariando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral, o qual exige que a concessão de qualquer vantagem remuneratória a servidores públicos ocorra de forma cumulativa, com previsão na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Distrito Federal impugnou a forma de atualização dos valores em execução, alegando que a aplicação da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, conforme previsto na Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, geraria anatocismo (cobrança de juros sobre juros), em afronta às normas de direito financeiro e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Também apontou erros materiais na planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, sustentando que os valores nela indicados não correspondiam aos critérios estabelecidos no título executivo judicial. Em razão desses fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado da ação rescisória. A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a simples existência de ação rescisória pendente não impede, por si só, a execução do título judicial transitado em julgado. Destacou que, no caso concreto, a ação rescisória interposta pelo Distrito Federal já teve o pedido de tutela de urgência indeferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, justamente por não ter sido demonstrada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável. Concluiu, assim, que não haveria justificativa para suspender o cumprimento de sentença, pois o ajuizamento da ação rescisória não gera efeito suspensivo automático, de modo que a execução da decisão transitada em julgado deve prosseguir regularmente, conforme determina o artigo 995 do CPC. Quanto à alegação de coisa julgada inconstitucional, a magistrada afastou a tese sustentada pelo Distrito Federal, argumentando que o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 não se confunde com a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, tema tratado no precedente vinculante do STF no Tema 864 da Repercussão Geral. A sentença exequenda determinou a implementação de um reajuste específico concedido por norma distrital a uma categoria profissional determinada, enquanto o Tema 864 trata de reajustes gerais concedidos a todos os servidores, o que configura distinção relevante e suficiente para afastar a aplicação do precedente ao caso concreto. Assim, a decisão agravada adotou o instituto do distinguishing, fundamentando que a natureza do direito reconhecido na ação coletiva difere substancialmente da situação analisada pelo STF no Tema 864, o que impede o reconhecimento de inconstitucionalidade da coisa julgada no presente caso. No tocante à metodologia de correção monetária e juros de mora, a decisão recorrida reconheceu a validade da aplicação da Taxa SELIC nos termos da Resolução 303 do CNJ, considerando que essa sistemática de atualização já foi consolidada na jurisprudência vinculante do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. A d. magistrada enfatizou que a SELIC não implica anatocismo quando aplicada corretamente, pois substitui integralmente outros índices de correção e juros, impedindo a cumulação de encargos financeiros sobre o mesmo período, conforme determinado pelos tribunais superiores. No tocante à impugnação dos cálculos apresentados pela parte exequente, a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que os valores fossem revisados e apurados com base nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Diante desse contexto, o Distrito Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta, mais uma vez, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da ação rescisória em trâmite e da suposta inconstitucionalidade do título executivo judicial. Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a tese de incidência do Tema 864 do STF, bem como ao validar a aplicação da Taxa SELIC para atualização dos valores executados. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, para obstar a execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento ou, alternativamente, até o trânsito em julgado da ação rescisória. É a síntese do necessário. Decido. A análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante deve ser realizada à luz dos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, notadamente no artigo 995, parágrafo único, e no artigo 1.019, inciso I, que dispõem sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos recursos, desde que demonstrados cumulativamente o fumus boni iuris, que se traduz na probabilidade do direito alegado, e o periculum in mora, que consiste no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a decisão recorrida continue produzindo efeitos até o julgamento definitivo do agravo. A aplicação dos critérios elencados na lei processual deve ser realizada de forma rigorosa, considerando que a regra geral do ordenamento jurídico brasileiro é a ausência de efeito suspensivo automático nos recursos, cabendo ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a necessidade de suspender os efeitos da decisão impugnada para evitar consequências irreversíveis. No caso sub judice, não observo a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Em primeiro lugar, no tocante ao fumus boni iuris, extrai-se dos autos eletrônicos que a tese defendida pelo agravante, segundo a qual o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão da tramitação da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não encontra amparo suficiente para justificar a suspensão da execução. Com efeito, o ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede a execução do título judicial transitado em julgado, salvo se houver decisão expressa concedendo efeito suspensivo à ação rescisória, o que não ocorreu no presente caso. Ao revés, a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal na ação rescisória foi expressamente indeferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reforçando o entendimento de que não há plausibilidade na alegação de que a sentença exequenda constitui coisa julgada inconstitucional ou que há risco iminente de prejuízo ao erário caso a execução prossiga. A existência de uma ação rescisória pendente de julgamento não confere, por si só, fundamento suficiente para obstar a execução de decisão transitada em julgado, especialmente quando a própria Corte afastou a necessidade de medida liminar para sustar os seus efeitos. Ainda no tocante ao fumus boni iuris, a tese de que a decisão exequenda seria inconstitucional em razão de suposta afronta ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal também não se sustenta. O entendimento fixado pelo STF nesse tema restringe-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, exigindo a previsão concomitante na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes remuneratórios. Todavia, conforme fundamentado pelo Juízo de origem, o título judicial exequendo não trata de revisão geral anual, mas sim da implementação de um reajuste específico concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013 para uma categoria determinada de servidores, qual seja, a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Cuida-se, portanto, de uma situação distinta daquela analisada pelo STF, o que impede a invocação do Tema 864 para fundamentar a tese de inconstitucionalidade da coisa julgada. A decisão agravada corretamente aplicou o instituto do distinguishing, afastando a tese do Distrito Federal e reconhecendo que o reajuste reconhecido na ação coletiva não se confunde com a revisão geral anual disciplinada pelo STF no Tema 864. É de se notar a jurisprudência reconhece que, uma vez transitada em julgado a sentença que reconhece um direito subjetivo, sua inexigibilidade somente pode ser declarada em hipóteses excepcionais, como quando há declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentou o título antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não se verifica no caso em análise. Dessa forma, a alegação de coisa julgada inconstitucional não encontra respaldo suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado. 3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 4. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 5. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1964625, 0744077-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇAO COLETIVA 0723087-35.2024.8.07.0000 AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (SINDSASC/DF). TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA AÇAO RESCISORIA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva 0723087-35.2024.8.07.0000, julgou parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve com acerto o Juizo do Cumprimento de Sentença, haja vista que o pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido pelo Relator da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme expressa previsão do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. 4 . No caso especifico, indeferido o pedido liminar para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, não há motivos para condicionar o valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07, ainda que sob o fundamento de risco de prejuízo ao Erário, porquanto já afastado, pelo Juízo rescindendo, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. 5. Inconformismo da parte exequente que merece prosperar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. (Acórdão 1961134, 0739974-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018 AJUIZADA PELO SINDSASC/DF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INPC. SELIC. TERMO “A QUO”. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO EM FASE DE CONHECIMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014. II. A definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial, no dispositivo da decisão que forjou o título executivo ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação discutida no processo. Conforme decidido em apelação no processo de conhecimento, o débito aqui tratado tem natureza previdenciária. III. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, combinando regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias equivaleria a criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, simultaneamente descumprindo a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante). IV. Dessa forma, considerando a natureza previdenciária definida no título judicial transitado em julgado, deve ser aplicado o termo a quo de correção monetária e juros de mora relativo às obrigações previdenciárias (Código de Processo Civil, art. 505). V. Em relação ao termo inicial dos juros de mora em obrigações previdenciárias, há entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 204 do STJ: “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Ainda que tal súmula se refira a “benefícios previdenciários”, a tese nela disposta aplica-se igualmente a “dívidas” de natureza previdenciária, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. VI. Ressalte-se que não se aplicam o art. 167, parágrafo único do Código Tributário, o enunciado da súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e a Lei Complementar Distrital 435/2001, pois só se referem às obrigações tributárias. VII. Assim, o termo “a quo” da fluência dos juros de mora deve ser a citação no processo de conhecimento, no caso concreto, ocorrida em 15/08/2021. VIII. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1891101, 0714009-17.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em fase cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem o provimento do recurso para decotar o excesso de execução identificado ou, caso assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 1.2. Alegam excesso de execução por ser necessária a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente devido. 2. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, a sentença proferida na ação coletiva movida pelo sindicato da categoria foi clara em seu dispositivo ao consignar incidir a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 2.1. De tal modo, depreende-se estar a decisão agravada em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou ao exequente apresentar o cálculo dos valores devidos observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 2.2. De igual modo, precedente desta Corte: “[...] 2. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação. 3. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: "Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91." 4. Conforme a EC 113/2021, os cálculos da dívida exequenda, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da Taxa SELIC no período posterior. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07505516820238070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível DJE: 08/05/2024). 2.3. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1944643, 0726743-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 3. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 4. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Passando à análise do periculum in mora, verifica-se que o Distrito Federal não demonstrou de maneira concreta a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença. Verifica-se que o título executivo transitou em julgado e a obrigação reconhecida é líquida, certa e exigível. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de impacto financeiro não constitui fundamento idôneo para obstar o cumprimento de decisão judicial, sob pena de conferir tratamento privilegiado à Administração Pública em detrimento dos credores da Fazenda, o que violaria os princípios da igualdade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. A meu sentir, a decisão recorrida adotou uma solução equilibrada e razoável para resguardar o interesse público, ao determinar que o levantamento dos valores pela parte exequente somente ocorra após o trânsito em julgado da ação rescisória, garantindo, assim, que o Distrito Federal não seja compelido a realizar pagamentos sem a devida segurança jurídica, caso a rescisória venha a ser provida. Assim sendo, resta afastado qualquer risco iminente de prejuízo irreversível ao erário, pois a continuidade do cumprimento de sentença não implica, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. No que se refere à metodologia de correção monetária e juros de mora, a decisão recorrida observou estritamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, determinando a aplicação do IPCA-E até 2021 e, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa SELIC sem cumulação com outros índices. A Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela decisão agravada, é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores e não enseja qualquer irregularidade que justifique a suspensão da execução. Ante o exposto, conclui-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente até decisão final do presente agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator